Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718855-87.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPOLIO DE THELMO GALVAO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP. HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 724), possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento individual da sentença coletiva, com fundamento na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, os poupadores e seus herdeiros, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, sendo impossível a análise da questão novamente em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Havendo a necessidade somente de cálculos aritméticos para alcançar o valor exequendo, desnecessária é a realização de liquidação de sentença coletiva. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. O Índice de Reajuste da Poupança - IRP é o que melhor reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança, devendo ser aplicado para corrigir o débito exequendo. São cabíveis honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, quando há impugnação manejada pelo devedor. Nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, transcorrido o prazo de 15 dias sem que o executado tenha providenciado o pagamento do débito, incide a multa de 10%. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, alegando ilegitimidade ativa dos recorridos e a ausência de título executivo a embasar a presente demanda, na medida em que não restou comprovado serem filiados à associação e residentes no âmbito de jurisdição do órgão julgador; b) artigo 240 do CPC/2015, sustentando que os juros de mora devem ser fixados apenas a partir da citação para o cumprimento da sentença; c) artigos 509 e 523, ambos do CPC/2015, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida e genérica, sendo inviável o respectivo cumprimento sem a prévia liquidação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 240 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às essas questões dos artigos 503 e 240, ambos do CPC, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, o recurso não merece prosseguir no que tange à alegada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, 509 e 523, todos do CPC/2015, uma vez que tais dispositivos legais, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003